Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721951-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TIM S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0029448-87.2016.8.07.0001, ajuizada por RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA. A decisão agravada, entre outras questões, indeferiu o pedido de realização de nova perícia contábil (ID96360657/0029448-87): “Entendo por concluída a perícia, pois desnecessários novos esclarecimentos. As partes já se manifestaram a respeito, com a apresentação de impugnação técnica pelos assistentes. Não vislumbro a necessidade realização de nova perícia. A insurgência da ré, agora, pode ser analisada com base nos laudos e documentos juntados aos autos, dispensando outros conhecimentos técnicos especializados. De fato, a insurgência é que o perito não observou os documentos juntados pela TIM e, por isso, suas conclusões estão equivocadas. Considerando que a prova pericial não vincula o juízo, o mérito da questão será apreciado em sentença. Quanto aos documentos juntados na última petição, contra os quais a autora se insurgiu por inovação de tese defensiva e apresentação intempestiva, estes devem ser desconsiderados e retirados dos autos. O momento da produção da prova documental é o da primeira manifestação nos autos. A juntada posterior apenas é cabível, nos termos do art. 435 do CPC, ‘quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos’. Contudo, os documentos apresentados pela ré não se destinam a tal finalidade, mas apenas corroboram as teses da defesa, dentre as quais o pagamento de valores (parágrafos 132 em diante da contestação). Assim, preclusa esta decisão, excluam-se os documentos de ID 95906592, 95906594 e 95954123 e anote-se conclusão para julgamento. Independente disso, oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência do saldo atualizado, e acréscimos proporcionais, da conta judicial no 4900121444121 à conta indicada pelo perito Fernando Cesar Guarany, CPF no 039.286.788-50: Banco do Brasil (001); agência 1273-4, conta corrente: 364.788-9, Confiro a esta decisão força de ofício para tal finalidade.” Em seu recurso, a agravante alega que “conforme amplamente demonstrado pela TIM nos autos da ação de cobrança, o perito cometeu diversas arbitrariedades ao elaborar os laudos periciais registrados no ID no 84899062 e no ID no 93590231”. Afirma que “desde janeiro de 2020, a TIM tem enviado ao perito uma série de documentos capazes de comprovar o quanto sustentado nos autos, ou seja, que a TIM efetuou todos os pagamentos relativos a comissões e que não há nenhum valor devido à agravada a título de estorno”. Argumenta que “resta evidente a ausência de análise da documentação apresentada e a ausência de trabalho cuidadoso, nos termos do art. 157 do CPC”. Enfatiza que “o perito nunca cumpriu os prazos determinados pelo MM. Juiz quo, nem tampouco empenhou esforços para realização da perícia, deixando de levar em consideração importantes e imprescindíveis documentos juntados pela TIM”. Sustenta que “não se trata apenas de uma divergência de opinião sobre as conclusões do assistente técnico e do perito com relação ao suposto valor devido pela TIM, mas da existência de dados objetivos e apontamentos concretos, os quais demonstram a insustentabilidade técnica do trabalho pericial desenvolvido na ação”. Ressalta que “a ação de cobrança envolve vultosas quantias (mais de 15 milhões de reais), sendo imprescindível a elaboração de nova perícia”. Salienta que, “estando evidente a omissão e inexatidão dos resultados a que a prova pericial se destina, é medida de rigor seja determinada a realização de nova perícia, por outro Perito, nos termos do art. 480 do CPC, desta vez devendo ser analisados os documentos efetivamente disponibilizados pela TIM”. Assevera que “o princípio da segurança jurídica e do cerceamento de defesa estão sendo evidentemente violados no presente caso, podendo ser praticados atos processuais absolutamente desnecessários” e, portanto, “deve ser realizada nova prova pericial nesse momento processual, para que sejam analisados os documentos de fato apresentados pelas partes, sob pena de eventual (e improvável) sentença de procedência ser declarada nula em sede de apelação, em razão do cerceamento do direito de defesa da TIM”. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, “para determinar seja realizada nova perícia contábil, nos termos do art. 480 do CPC, sob pena de violação ao direito da TIM à ampla defesa” (ID27134907). Recolhido o preparo (ID27134908). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que, segundo o art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07070953920218070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, PJe 14/06/2021). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (5a Turma Cível, 07017750820208079000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 29/03/2021). “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Indeferimento de prova pericial em processo de conhecimento. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O indeferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento.” (4a Turma Cível, 07239815020208070000, rel. Des. Fernando Habibe, PJe 11/11/2020). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC ‘quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp 1.696.396 - MT). 2. O recurso de agravo de instrumento pretende a reforma da decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (7a Turma Cível, 07109713620208070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 05/08/2020). Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasilia, 12 de julho de 2021. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator